Tribunal: STF
Processo: HC 263915
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, por meio do qual aponta como autoridade coatora o Juízo Federal da 9ª Vara Criminal de São Paulo.



    Alega-se que sua primariedade é perfeitamente apta a ensejar a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando associada à inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa.



    Sustenta-se, ainda, que o mesmo magistrado que atuou na fase instrutória proferiu a sentença, em violação ao Juízo das Garantias.



    À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a conversão de sua prisão preventiva em albergue domiciliar, expedindo-se o alvará de soltura respectivo. Subsidiariamente, pugna-se pela redistribuição dos autos ao Juiz das Garantias.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública da União, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



    Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente